Tribunal: TJBA
Processo: 8000221-18.2020.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000221-18.2020.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARISE PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTES ESCALONADOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REORGANIZAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Marise Pereira da Silva e pelo Município de Jiquiriçá contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora municipal (professora), reconhecendo o direito à retomada do pagamento de adicional por tempo de serviço, mas afastando os pleitos relativos ao restabelecimento da tabela de vencimentos com o quadro suplementar e ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério. O Município impugnou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a autora faz jus ao restabelecimento do quadro suplementar de vencimentos e à extensão dos reajustes do piso nacional aos demais níveis da carreira; (ii) definir se houve violação ao piso nacional do magistério em 2019; (iii) estabelecer se é legítimo o restabelecimento do adicional por tempo de serviço com base em norma geral municipal após revogação da norma especial; (iv) avaliar a validade da concessão da gratuidade da justiça e a responsabilidade do Município pelo pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (ADI 4167) e do STJ (Tema 911) é no sentido de que a Lei nº 11.738/2008 assegura o piso nacional do magistério como vencimento básico inicial da carreira, sem obrigatoriedade de extensão automática aos demais níveis funcionais, salvo previsão expressa em legislação local, inexistente no caso.

4. A extinção do "quadro suplementar" e a criação da rubrica “Manutenção - Salário Nominal” constituem reorganização legítima da estrutura remuneratória dos servidores, desde que não haja redução nominal de vencimentos, o que se comprovou nos autos.

5. A remuneração recebida pela autora no ano de 2019 superava o piso nacional proporcional à sua jornada de 20 horas semanais, afastando a alegação de descumprimento da Lei nº 11.738/2008.

6. A revogação do art. 78 da LC nº 010/2010 pela LC nº 013/2018 não impede a aplicação do art. 67 da LC nº 01/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que assegura adicional por tempo de serviço a todos os servidores municipais, sem distinção.

7. A aplicação da norma geral vigente (LC nº 01/97) não configura concessão de vantagem sem amparo legal, sendo legítima a determinação de restabelecimento do adicional.

8. A impugnação à gratuidade da justiça não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência da autora, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

9. O Município é isento do pagamento de custas processuais, conforme o art. 86, III, “a”, da Lei Estadual nº 3.956/81.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da autora desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de norma municipal que vincule os reajustes do piso nacional aos demais níveis da carreira do magistério impede o deferimento de diferenças salariais com base em extensão automática.

2. A reorganização da estrutura remuneratória dos servidores é válida desde que não acarrete redução nominal da remuneração.

3. É legítima a aplicação do Estatuto Geral dos Servidores Públicos Municipais para assegurar o adicional por tempo de serviço, diante da revogação da norma especial correspondente.

4. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova inequívoca da inexistência de hipossuficiência, não suprida por meros contracheques.

5. O Município é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; LINDB, art. 2º, § 2º; LC nº 01/97, art. 67; LC nº 010/2010, art. 78 (revogado); LC nº 013/2018, arts. 12 e 13; Lei nº 11.738/2008; Lei Estadual/BA nº 3.956/81, art. 86, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167; STJ, Tema Repetitivo nº 911; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000175-63.2019.8.05.0263, Rel. Desa. Heloísa Graddi, j. 31.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000221-18.2020.8.05.0263
, em que figuram, como apelante e apelado,
MARISE PEREIRA DA SILVA
e
MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu, apenas para excluir da condenação a obrigação do ente municipal de arcar com as custas processuais, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça